Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA EDITALÍCIA. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. ELIMINAÇÃO ILEGAL DO CANDIDATO APROVADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A divergência de diagnósticos ou conclusões sobre o quadro de saúde do candidato, precisamente acerca de sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual concorreu, deve ser resolvida na instrução processual, particularmente através de produção de pericial.
2. Se a conclusão do perito judicial é pela capacidade laborativa do candidato aprovado, afasta-se sua eliminação para, consequente, permitir sua permanência nas demais fases do certame desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.